Tribunal: CARF
Processo: 10283.900459/2017-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.900459/2017-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.316 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Recorrente
AROSUCO AROMAS E SUCOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
DCOMP. PAGAMENTO ALOCADO A DÉBITO REFERENDADO
PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO CREDITÓRIO
NÃO RECONHECIMENTO.
Não se reconhece o direito creditório relativo a pagamento a maior que o
devido, quando o referido pagamento está integralmente alocado a débito
confessado pelo sujeito passivo e cuja existência é referendada pela autoridade
administrativa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
REDUÇÃO DO IRPJ E ADICIONAIS. RECONHECIMENTO. RITO
PRÓPRIO.
Não se aplica aos pedidos de reconhecimento do direito à redução do IRPJ e
adicionais não restituíveis, calculados com base no lucro da exploração, para os
empreendimentos considerados prioritários para o desenvolvimento regional,
nas áreas de atuação da extinta Superintendência do Desenvolvimento da
Amazônia - SUDAM, o rito do Decreto no 70.235, de 1972, ante a previsão de
rito próprio no Decreto no 4.212, de 2002.
REDUÇÃO DO IRPJ E ADICIONAIS. RECONHECIMENTO. DRJ.
DECISÃO DENEGATÓRIA. IRRECORRIBILIDADE.
Do despacho que denegar, parcial ou totalmente, o pedido da requerente,
caberá impugnação para a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, dentro do prazo de trinta dias, a contar da ciência do despacho
denegatório. Torna-se irrecorrível, na esfera administrativa, a decisão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento que denegar o pedido, não
cabendo Recurso Voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.900459/2017-96
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.316 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900459/2017-96

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ailton Neves da Silva
(suplente convocado), Flávio Machado Vilhena Dias, Fernando Beltcher da Silva (suplente
convocado), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente
convocado) e Paulo Henrique Silva Figueiredo.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação a Acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília, por meio da qual foi julgada
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente acima
identificada.
O presente processo administrativo decorre de Declarações de Compensação
(DComp) transmitidas pela Recorrente para compensar suposto crédito relativo a pagamento a
maior que o devido referente ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) relativo ao quarto
trimestre do ano-calendário de 2013.
As compensações declaradas não foram homologadas pela autoridade
administrativa, tendo em vista que o pagamento invocado nas DComp estaria integralmente
alocado a débito de responsabilidade da Recorrente.
Após a ciência do Despacho Decisório, foi apresentada Manifestação de
Inconformidade por meio da qual se alegou que o não reconhecimento do direito creditório
decorreria da não homologação da retificação da Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF), em razão da não admissão de Pedidos de Reconhecimento do direito à redução
do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica por ela formulados.
Arguiu, ademais, que teriam sido apresentados novos Pedidos de
Reconhecimento, os quais estariam pendentes da manifestação da autoridade administrativa, e
que, em decorrência dos quais haveria a confirmação do crédito compensado.
Na Manifestação de Inconformidade, esclareceu-se, ainda, que teria sido realizada
reapuração no citado período de apuração, de modo que o valor devido teria sido reduzido,
fazendo surgir o direito creditório invocado. A reapuração, por sua vez, decorreria da redução do
75% (setenta e cinco por cento) do IRPJ de que trata o Decreto no 4.212, de 2002, em relação às
receitas de vendas de determinados produtos.
Sustentou a Recorrente que, uma vez que os referidos Pedidos de Reconhecimento
não foram apreciados no prazo de cento e vinte dias, faria direito ao benefício de redução,
conforme previsão do art. 60, §2o, da Instrução Normativa SRF no 267, de 2002. Assim,
defendeu a suspensão do trâmite do presente processo até a análise dos Pedidos de
Reconhecimento e confirmação da retificação da DCTF, o que confirmaria a regularidade das
compensações realizadas.
Na decisão recorrida, apontou-se que todos os Pedidos de Reconhecimento
invocados pela Recorrente já teriam sido objeto de decisão administrativa, na qual teriam sido
considerados não admitidos, com o arquivamento dos respectivos processos administrativos. Por
tal razão, julgou-se improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.316 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900459/2017-96

Após ser cientificada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário, basicamente,
reiterando o que já afirmado na Manifestação de Inconformidade. Acrescenta, apenas, que a
decisão adotada em relação aos seus Pedidos de Redução seria manifestamente ilegal e contrária
ao entendimento adotado pelo CARF, no sentido de que a apresentação de certidão de
regularidade fiscal válida por ocasião da apresentação do requerimento de incentivos fiscais seria
suficiente para a comprovação da regularidade do contribuinte. Defende, portanto, que, tendo
cumprido os requisitos para a homologação dos Pedidos de Reconhecimento do Direito de
Redução do IRPJ, seria regular a compensação realizada nas DComp sob análise nos presentes
autos.
O processo foi, então, distribuído, por sorteio, a este Relator.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por meio
eletrônico, em 07 de novembro de 2017 (fl. 348), e apresentou o seu Recurso, em 07 de
dezembro do mesmo ano (fl. 350), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art.
33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado digitalmente por procurador da pessoa jurídica.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Art. 2o, inciso I, e Art. 7o do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DO MÉRITO
Antes de se iniciar a análise do Recurso apresentado pela Recorrente, faz-se
necessário esclarecer e delimitar o objeto do presente processo. Conforme relatado, trata-se, nos
presentes autos, das Declarações de Compensação (DComp) apresentadas pela Recorrente, para
compensar suposto valor pago a maior a título de IRPJ, em relação ao quarto trimestre do ano-
calendário de 2013.
O essencial aqui, portanto, é saber se existe prova nos autos da liquidez e certeza
do crédito tributário invocado e compensado pela Recorrente, conforme requisitos estabelecidos
no art. 170 do Código Tributário Nacional (CTN).
A Recorrente sustenta que, em decorrência de reapuração do valor devido em
relação ao tributo e período de apuração citados, verificou que o montante devido seria R$
3.127.198,28. Daí que, tendo efetuado o pagamento do valor de R$ 10.953.049,81, faria jus ao
crédito equivalente ao montante de R$ 7.825.851,53.
Os valores apontados pela Recorrente encontram respaldo no conteúdo da Ficha
14B da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) retificadora
apresentada pela Recorrente (fl. 154).
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.316 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900459/2017-96

Não obstante, por meio da DCTF original apresentada, a Recorrente havia
confessado débito no exato valor do pagamento realizado e intentou reduzi-lo para o valor
alegado, por meio de DCTF retificadora. A retificação foi objeto de análise por parte da
autoridade administrativa (fls. 87/94) que apontou:
Em resposta ao e-MAC de 06/04/2015, o contribuinte informou que as retificações que
reduziram os montantes apurados de IRPJ LUCRO PRESUMIDO embasaram-se em
um aumento no reconhecimento de receitas incentivadas realizado pela empresa
(incentivo de redução de 75% do IRPJ) e apresentou as memórias de cálculo dos valores
apurados originalmente (antes do aumento nos valores declarados de receitas
incentivadas).
[...]
Na resposta ao e-MAC de 28/05/2015, o contribuinte informou que não possuía os ADE
vinculados aos Laudos Constitutivos da SUDAM no 067/2013 (Concentrado), 029/2012
(Refrigerantes) e 215/2009 (Cervejas), vez que, in verbis, “a formalização para o
reconhecimento do direito ao benefício fiscal de redução de 75% do IRPJ referentes
aos Laudos Constitutivos no 067/2013 (Concentrado), 081/2006 (Rolhas Metálicas),
215/2009 (Cervejas) e 029/2012 (Refrigerantes), se deu com base na disposição
prevista no art. 60 da IN 267/2002, que autoriza automaticamente a interessada para o
pleno gozo da redução pretendida caso expirado o prazo de 120 dias sem que a
requerente tenha sido notificada pela SRF”. Informou, ainda, o contribuinte que possuía
o ADE vinculado apenas ao Laudo Constitutivo da SUDAM no 081/2006 (Rolhas
Metálicas), cuja cópia foi apresentada a esta fiscalização. Por fim, o contribuinte
informou os processos administrativos no 18365.722952/2013-37 (Concentrados),
18365.722542/2012-13
(Refrigerantes),
10283.001140/2010-18
(Cervejas)
e
10283.006474/2006-93
(Rolhas)
como
os
processos
que
embasaram
os
reconhecimentos do direito ao benefício fiscal de redução de 75% do IRPJ declarado
pela pessoa jurídica na DIPJ 2014, ano-calendário 2013, mais especificamente na linha
10 de sua ficha 13 (ATIVIDADE COM REDUÇÃO DE 75% - Receita Bruta Sujeita ao
Percentual de 8%).
[...]
Esta fiscalização confirmou que o direito à redução de 75% do IRPJ foi reconhecido ao
contribuinte, no que toca ao produto “Rolhas Metálicas” (processo administrativo no
10283.006474/2006-93), nos termos do ADE DRF/MNS no 171, de 23 de novembro de
2006 (DOU de 27/11/2006, Seção 1), pelo prazo de 10 (dez) anos a partir do ano-
calendário de 2006. Logo, especificamente em relação às receitas atinentes a rolhas
metálicas, o IRPJ apurado nos períodos de apuração trimestrais de 2013 (lucro
presumido) esteve amparado pelo benefício fiscal de que se cuida.
No entanto, restou comprovado que o contribuinte não fez jus ao benefício fiscal de
redução de 75% do IRPJ declarado na DIPJ 2014, ano-calendário 2013, no que
concerne às receitas de vendas relativas aos produtos “Cervejas”, “Refrigerantes” e
“Concentrado”.
[...]
Da análise do dispositivo normativo acima colacionado, depreende-se que a RFB tem
120 (cento e vinte) dias, contados da data do requerimento, para decidir acerca do
reconhecimento ao benefício fiscal, findo o qual, sem que a requerente tenha sido
notificada de decisão contrária ao pedido e enquanto não sobrevier decisão irrecorrível,
a requerente automaticamente entrará no pleno gozo da redução pretendida, a partir da
data de expiração do prazo. Logo, a contrario sensu e com supedâneo também no art.
60, §5o da norma complementar em questão, se sucessivamente expirar o prazo de 120
dias, a requerente entrar em pleno gozo do benefício e sobrevier decisão irrecorrível
contrária ao pedido, a autoridade fiscal competente procederá ao lançamento das
importâncias que, até então, tenham sido reduzidas do imposto devido, efetuando-se a
cobrança do débito.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.316 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900459/2017-96

Ocorre que o contribuinte obteve decisões administrativas contrárias à admissibilidade
dos pedidos de reconhecimento do direito à redução de 75% do IRPJ de que tratam os
processos
administrativos
no
18365.722952/2013-37
(Concentrados),
18365.722542/2012-13 (Refrigerantes) e 10283.001140/2010-18 (Cervejas), em razão
de não ter mantido em dia o cumprimento de todas as obrigações de natureza tributária,
trabalhista, previdenciária e outras de caráter social, inclusive o recolhimento das
contribuições sociais devidas, à época das decisões. Tais ocorrências implicaram não
admissões dos pedidos e suas denegações por vícios formais.
Cabe ressaltar também que os três processos administrativos mencionados encontram-se
arquivados e seus despachos de arquivamento, ora anexados à presente, deixam claro
que o contribuinte não apresentou manifestações de inconformidade ou recursos
hierárquicos.
À medida que o contribuinte não apresentou recursos hierárquicos nos prazos
regulamentares para combater tais decisões administrativas denegatórias de
admissibilidade,
consubstanciou-se
o
instituto
jurídico
da
irrecorribilidade
administrativa no que concerne a tais decisões. Tal irrecorribilidade ensejou, por sua
vez, a perda do direito ao gozo da redução pretendida pelo contribuinte e a
obrigatoriedade de a autoridade fiscal competente proceder ao lançamento das
importâncias que, até então, tenham sido reduzidas do imposto devido, efetuando-se a
cobrança do débito, nos termos do art. 60, §5o da IN SRF no 267/2012.
De outra parte, os novos Pedidos de Reconhecimento apresentados pela
Recorrente, também, foram considerados não admitidos conforme consignado na decisão
recorrida, por não preencherem todos os requisitos formais.
Neste sentido, não havendo o reconhecimento pela Receita Federal do direito à
redução do IRPJ; e estando corroborado pelo Fisco o valor do débito confessado e recolhido pelo
sujeito passivo, não há como se reconhecer, nos presentes autos, a existência de qualquer direito
creditório.
Retorno a frisar os limites da discussão posta nos presentes autos. Há processos
administrativos específicos nos quais se discutiu os Pedidos de Reconhecimento formulados pela
Recorrente e as retificações intentadas em sua DCTF relativa ao período de apuração em tela.
Em todos, as decisões foram desfavoráveis ao contribuinte. Aqui, cabe apenas reconhecer os
efeitos das mencionadas decisões em relação ao crédito tributário invocado, sem possibilidade de
que se adentre o mérito das decisões ali proferidas.
É incabível, portanto, a apreciação nestes autos da alegação de que as decisões
quanto aos Pedidos de Reconhecimento seriam contrárias à lei ou a jurisprudência do CARF. Ou
ainda de que teria havido, em algum caso, o transcurso do prazo de cento e vinte dias previsto no
art. 60, §2o, da Instrução Normativa SRF no 267, de 2002, de modo que faria jus ao benefício de
redução. Tais argumentos somente são cabíveis nos autos próprios que tratam dos Pedidos de
Reconhecimento.
Até porque tais pleitos se submetem ao rito previsto no art. 3o do Decreto no
4.212, de 2002:
Art.3o O direito à redução do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas e
adicionais não-restituíveis incidentes sobre o lucro da exploração, na área de
atuação da extinta SUDAM, será reconhecido pela unidade da Secretaria da Receita
Federal do Ministério da Fazenda a que estiver jurisdicionada a pessoa jurídica,
instruído com o laudo expedido pelo Ministério da Integração Nacional.
§1oO chefe da unidade da Secretaria da Receita Federal decidirá sobre o pedido em
cento e vinte dias contados da respectiva apresentação do requerimento à repartição
fiscal competente.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.316 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900459/2017-96

§2oExpirado o prazo indicado no § 1o, sem que a requerente tenha sido notificada da
decisão contrária ao pedido e enquanto não sobrevier decisão irrecorrível, considerar-se-
á a interessada automaticamente no pleno gozo da redução pretendida.
§3oDo despacho que denegar, parcial ou totalmente, o pedido da requerente,
caberá impugnação para a Delegacia da Receita Federal de Julgamento, dentro do
prazo de trinta dias, a contar da ciência do despacho denegatório.
§ 4oTorna-se irrecorrível, na esfera administrativa, a decisão da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento que denegar o pedido.
§5oNa hipótese do § 4o, a repartição competente procederá ao lançamento das
importâncias que, até então, tenham sido reduzidas do imposto devido, efetuando-se a
cobrança do débito.
§6oA cobrança prevista no § 5onão alcançará as parcelas correspondentes às reduções
feitas durante o período em que a pessoa jurídica interessada esteja em pleno gozo da
redução de que trata o § 2o. (Destacou-se)
Ou seja, não é aplicável o rito estabelecido no Decreto no 70.235, de 1972, no qual
existe a previsão de interposição de Recurso Voluntário em relação à decisão administrativa de
primeira instância.
Neste sentido:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
REDUÇÃO DO IRPJ E ADICIONAIS. RECONHECIMENTO. RITO PRÓPRIO.
Não se aplica aos pedidos de reconhecimento do direito à redução do IRPJ e adicionais
não restituíveis, calculados com base no lucro da exploração, para os empreendimentos
considerados prioritários para o desenvolvimento regional, nas áreas de atuação da
extinta Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, o rito do
Decreto no 70.235, de 1972, ante a previsão de rito próprio no Decreto no 4.213, de
2002.
REDUÇÃO DO IRPJ E ADICIONAIS. RECONHECIMENTO. DRJ. DECISÃO
DENEGATÓRIA. IRRECORRIBILIDADE.
Do despacho que denegar, parcial ou totalmente, o pedido da requerente, caberá
impugnação para a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, dentro do
prazo de trinta dias, a contar da ciência do despacho denegatório. Torna-se irrecorrível,
na esfera administrativa, a decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento que
denegar o pedido, não cabendo Recurso Voluntário ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais. (Acórdão no 1302-005.944, de 16 de novembro de 2021)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2006
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006
LUCRO DA EXPLORAÇÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO IMPOSTO. AUSÊNCIA
DE COMPETÊNCIA DO CARF PARA ANALISAR RECURSO VOLUNTÁRIO.
Não cabe recurso contra decisão proferida por autoridade de Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em processo de reconhecimento do direito à redução de
tributo incidentes sobre o lucro da exploração na área da extinta Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE. (Acórdão no 9101-005.655, de 10 de agosto
de 2021, Redatora Designada Conselheira Edeli Pereira Bessa)
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.316 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900459/2017-96

Ou seja, para o reconhecimento do direito creditório, seria necessário,
previamente, o reconhecimento do direito ao benefício da redução do IRPJ, matéria fora da
competência deste Conselho.
3 CONCLUSÃO
Isto posto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 392
DF CARF MF
Original